Tribunal: TJMT
Processo: 1010163-34.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010163-34.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[EVANDRO SILVA FERREIRA - CPF: 945.008.941-87 (ADVOGADO), PAULO HENRIK MONTECELLI CAVALCANTE - CPF: 219.333.158-81 (AGRAVANTE), LUIZ GUSTAVO GIARETTA - CPF: 946.110.921-00 (ADVOGADO), IRENE ALVES DE FREITAS - CPF: 004.546.171-60 (AGRAVADO), MILENA PALMEIRA REIS CALDEIRA BRANT - CPF: 634.804.171-91 (ADVOGADO), VICTORIO ABRITTA AGUIAR - CPF: 687.785.706-20 (ADVOGADO), IGOR FRANCISCO DE AVILA - CPF: 109.496.266-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1010163-34.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
PAULO HENRIK MONTECELLI CAVALCANTE.

AGRAVADO:
IRENE ALVES DE FREITAS.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO PELA PARTE REQUERENTE. INICIATIVA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE RATEIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, ao determinar a realização de prova pericial odontológica, atribuiu à parte requerida o adiantamento integral dos honorários periciais, indeferindo o pedido de rateio entre os litigantes .

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, tendo a prova pericial sido requerida exclusivamente pela parte ré, é cabível o rateio dos honorários periciais ou se deve prevalecer a regra de adiantamento integral pela parte que requereu a prova.

III. Razões de decidir

3. O art. 95 do CPC estabelece critério objetivo para o adiantamento dos honorários periciais, vinculando-o à iniciativa probatória, impondo à parte requerente o custeio inicial da prova técnica.

4. O rateio somente se admite quando a perícia for determinada de ofício pelo juízo ou requerida por ambas as partes, hipóteses não configuradas no caso concreto.

5. A utilidade comum da prova não afasta a regra legal, sob pena de esvaziamento do critério normativo adotado pelo legislador.

6. A iniciativa probatória partiu exclusivamente da parte agravante, que, ao requerer a perícia, assumiu os ônus processuais correlatos, inclusive o adiantamento da remuneração do perito.

7. O adiantamento dos honorários não configura prejuízo irreparável, podendo eventual redistribuição ocorrer ao final da demanda, por ocasião da sucumbência.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. O adiantamento dos honorários periciais incumbe à parte que requer a prova técnica, nos termos do art. 95 do CPC. 2. A utilidade comum da perícia não autoriza o rateio dos honorários quando ausente requerimento conjunto ou determinação de ofício.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 95.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1010163-34.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
PAULO HENRIK MONTECELLI CAVALCANTE.

AGRAVADO:
IRENE ALVES DE FREITAS.

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
PAULO HENRIK MONTECELLI CAVALCANTE
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer cumulada com indenização por danos morais, materiais e estéticos nº 1009099-24.2021.8.11.0045, ajuizada por
IRENE ALVES DE FREITAS
,
que, ao determinar a realização de prova pericial odontológica, indeferiu o pedido de rateio dos honorários periciais e atribuiu ao ora agravante a responsabilidade pelo adiantamento integral da remuneração do perito judicial.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante, em síntese, que a decisão agravada afronta o disposto no artigo 95 do Código de Processo Civil, o qual estabelece que a remuneração do perito deverá ser adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada entre as partes quando determinada de ofício ou requerida por ambas.

Argumenta que a prova pericial não se destina exclusivamente à comprovação de alegações da defesa, mas constitui meio técnico necessário à adequada elucidação da controvérsia, que envolve suposta falha em procedimento odontológico, sendo, portanto, de interesse de ambas as partes.

Defende que a imposição de pagamento integral dos honorários periciais ao requerido revela-se desproporcional e incompatível com a sistemática processual que busca preservar a paridade de tratamento entre os litigantes.

Afirma, ainda, que a exigência de adiantamento integral da verba pericial poderá acarretar prejuízo financeiro imediato e indevido, além de comprometer o regular andamento da instrução processual, caso não seja possível realizar o depósito do valor fixado.

Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada no que se refere à exigência de pagamento integral dos honorários periciais, até o julgamento definitivo do recurso, e, ao final, pugna pela reforma da decisão para que seja determinado o rateio dos honorários periciais entre as partes.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara.

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que atribuiu à parte requerida o adiantamento integral dos honorários periciais, em razão da produção de prova técnica por ela requerida.

O recurso não comporta provimento.

A controvérsia recursal cinge-se à definição acerca da responsabilidade pelo adiantamento da remuneração do perito judicial, notadamente se, no caso concreto, seria cabível o rateio da verba pericial entre as partes ou se deve prevalecer a atribuição integral ao agravante.

A disciplina jurídica aplicável à matéria encontra-se expressamente prevista no artigo 95 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que
“a remuneração do perito será adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”.

Da leitura do dispositivo legal, extrai-se que o legislador adotou critério objetivo para definição do responsável pelo adiantamento dos honorários periciais, vinculando-o à iniciativa probatória. Assim, a regra geral estabelece que a parte que requer a produção da prova técnica deve suportar, inicialmente, o respectivo custeio, admitindo-se o rateio apenas nas hipóteses em que a perícia seja determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as partes.

No caso em exame, verifica-se que a produção da prova pericial foi requerida exclusivamente pela parte agravante, ré na ação originária, quando instada a especificar as provas que pretendia produzir, tendo o Juízo de origem acolhido tal requerimento e determinado a realização da perícia odontológica.

A parte agravada, por sua vez, não postulou a produção de prova pericial, limitando-se a informar que já havia produzido prova documental suficiente ao deslinde da controvérsia.

Diante desse contexto, não há falar em aplicação da hipótese de rateio prevista no artigo 95 do Código de Processo Civil, uma vez que não se trata de perícia determinada de ofício, tampouco requerida por ambas as partes.

A alegação do agravante de que a prova pericial também interessa à parte autora, por ser necessária à elucidação dos fatos controvertidos, não se mostra apta a afastar a incidência da regra legal. Com efeito, a utilidade da prova para a formação do convencimento judicial constitui característica inerente à própria atividade probatória e não se confunde com o critério normativo eleito pelo legislador para a definição do responsável pelo seu custeio.

Admitir que o simples interesse comum na produção da prova seja suficiente para impor o rateio dos honorários periciais implicaria, em última análise, esvaziar o comando legal previsto no artigo 95 do Código de Processo Civil, uma vez que, em maior ou menor medida, toda prova produzida no processo contribui para a elucidação da controvérsia e, consequentemente, pode beneficiar ambas as partes.

Cumpre salientar, ademais, que a iniciativa probatória partiu da própria parte agravante, que, na condição de ré na demanda originária, optou por requerer a produção da prova pericial, assumindo, por conseguinte, os ônus processuais dela decorrentes, dentre os quais se insere o adiantamento da remuneração do perito judicial.

Nesse cenário, não se verifica qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na decisão agravada, a qual se encontra em estrita consonância com a disciplina legal aplicável à matéria.

Ressalte-se, por oportuno, que o adiantamento dos honorários periciais constitui ônus processual típico da fase instrutória, não configurando, por si só, prejuízo irreparável à parte, podendo eventual redistribuição das despesas processuais ser apreciada ao final da demanda, por ocasião da fixação da sucumbência.

Por fim, registre-se que, caso a parte agravante entenda não ser conveniente suportar o adiantamento da verba pericial, poderá, em tese, desistir da prova requerida, arcando com as consequências processuais decorrentes de sua opção.

Diante de todo o exposto, ausentes elementos que justifiquem a reforma da decisão agravada, impõe-se a manutenção do decisum por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026